Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700949-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, Daniel Amorim dos Santos Ferreira, contra decisão que, na origem, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, faz jus ao benefício, uma vez que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente. Sustenta que, em que pese ter feito negócio para aquisição de veículo de alto valor, sua condição financeira não permanece a mesma, o que, segundo ele, justifica a concessão da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão do recurso. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso em exame, a despeito de ter sido intimado na origem, o agravante não informou a atividade profissional que desempenha, tampouco os rendimentos que aufere, de modo que não há indicação do alegado estado de pobreza. O documento de ID. 176543366 do processo de origem revela que o agravante contratou financiamento para aquisição de veículo de mais de R$ 160.000,00 em julho de 2022, e não há indícios de posterior alteração de sua situação financeira. Ainda que haja gastos com sua mantença, isso, por si só, não evidencia que o recorrente não tem condições de arcar com as despesas do processo, de modo que não se acham presentes os pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018). A uma análise perfunctória, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J